Tribunal: TJMT
Processo: 1047593-51.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047593-51.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MEIRE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 346.155.391-34 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA (IUJ) Nº 1001484-30.2025.8.11.9005 DO TJMT. NECESSIDADE CUMULATIVA DE PREVISÃO EM LEI ESPECÍFICA E LAUDO TÉCNICO (LTCAT). INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DA NR-15 (ANEXO 14) AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por
MEIRE OLIVEIRA DA CRUZ
em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, pleiteando a majoração do adicional de insalubridade do grau médio (20%) para o grau máximo (40%), com o pagamento das diferenças retroativas do período de março de 2020 a maio de 2023, sob o argumento de que atuou na linha de frente do combate à pandemia da COVID-19. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais. Inconformada, a parte Autora interpôs o presente Recurso Inominado, aduzindo a desnecessidade de laudo técnico (LTCAT), a aplicabilidade da NR-15 do Ministério do Trabalho e o risco presumido da atividade. Requer a reforma total da sentença.

2.

Restou incontroverso nos autos que a Recorrente é servidora pública municipal, ocupante do cargo de Técnica de Enfermagem, e que percebeu o adicional em grau médio. A prova que se revela crucial para o deslinde do feito não é a mera alegação de atuação no período pandêmico, mas sim a existência de Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) contemporâneo atestando a exposição qualificada ao risco para o grau máximo, bem como a existência de legislação municipal que ampare o pagamento no percentual de 40% na forma pleiteada.

3.

A Administração Pública é regida pelo princípio da legalidade estrita (Art. 37,
caput
, da Constituição Federal), o que inviabiliza a concessão ou majoração de vantagens pecuniárias a servidores públicos sem expressa previsão legal. A pretensão da Recorrente esbarra frontalmente no entendimento pacificado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (
IUJ nº 1001484-30.2025.8.11.9005
). Conforme a tese firmada:
“A mera decretação de calamidade pública não gera direito automático ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%) a servidores públicos municipais ou estaduais durante o período pandêmico da COVID-19 quando ausentes cumulativamente: (i) lei municipal ou estadual específica autorizando o percentual de 40%; (ii) laudo técnico pericial (LTCAT) comprovando a exposição qualificada.”

4.

Ademais, a Norma Regulamentadora nº 15 (NR-15) do Ministério do Trabalho, aplicável aos trabalhadores celetistas, não incide automaticamente sobre os servidores submetidos ao regime jurídico estatutário/administrativo, dependendo de regulamentação local específica. Ressalta-se, por fim, a incidência da
Súmula Vinculante nº 37 do STF
, que veda ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

5.

Inexistindo base legal específica no âmbito do Município de Cuiabá para a majoração automática do adicional para o importe de 40% apenas em razão do estado de emergência, bem como ausente o indispensável LTCAT que embase a referida reclassificação técnica no período pretendido, conclui-se que não há direito material a ser amparado. O Município agiu no estrito cumprimento da legalidade, não restando configurada qualquer ilicitude que justifique o pagamento de diferenças retroativas.

6.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

7.

A sentença de origem deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com fulcro no artigo 46 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei nº 12.153/2009, servindo a presente Súmula de Julgamento como acórdão.

8.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), restando, todavia, suspensa a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão de a Recorrente ser beneficiária da gratuidade da justiça.

9.
É como voto

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026